Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. MULTA TRIBUTÁRIA APÓS A DECRETAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
I – A ocorrência do fato gerador da penalidade após a decretação da falência autoriza a classificação da multa tributária como crédito extraconcursal, no quadro geral de credores.
II – Agravo de instrumento provido.